Tribunal: STF
Processo: RHC 66920
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-18
Data de publicação: 1988-10-18

Ementa:
'HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL'. PEDIDO DE TRANCAMENTO. CÓDIGO PENAL,
ARTS. 348 E 349. SEGUNDO A DENUNCIA, O ENVOLVIMENTO DO PACIENTE, QUE
E ADVOGADO, NOS FATOS DE QUE RESULTOU A AÇÃO PENAL, NÃO SE LIMITOU A
MERA DEFESA DOS REUS OU A SÓ ORIENTAÇÃO PROPRIA DO PATROCINIO.
IMPUTA-SE-LHE, TAMBÉM, PARTICIPAÇÃO NO PRODUTO DO ROUBO, COM AUXILIO
POSTERIOR AO ASSALTO. EXAME DE AMPLA MATÉRIA DE PROVA. INVIABILIDADE
DE CONSIDERAR, NA ESPÉCIE, SEM JUSTA CAUSA, A AÇÃO PENAL. 'HABEAS
CORPUS' INDEFERIDO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.